Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ATIPICIDADE AFASTADA. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. COLISÃO TRASEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO ART. 44, §2o, DO CP. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 352254419 – reclamação no 1012008-74.2021.8.11.0001– JECRIM da Capital), que fixou a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, substituindo a pena privativa de liberdade por 10 (dez) dias-multa. 2- Da condição fática. Restou demonstrado: - em 13/11/2020, por volta das 8h20min, na Avenida Dante de Oliveira, bairro CPA 3, Cuiabá/MT, a Recorrente conduzia o veículo Chevrolet/Celta 1.0, placa QBU-1628, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, ocasião em que colidiu na traseira do veículo Fiat Toro Freedom, placa QCT-4130, conduzido por Rosineire Ana da Paixão Carvalho, que havia reduzido a velocidade em razão de congestionamento nas proximidades do Terminal do CPA III (id. 352254351); - a Recorrente foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá, sendo lavrada notificação com base no art. 162 do CTB (id. 352254351); - em 22/3/2021 foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência no 276.5.2021.4101 (id. 352254350); - a Recorrente aceitou transação penal em audiência preliminar (id. 352254364), que foi homologada (id. 352254365), mas posteriormente certificado o descumprimento (id. 352254369); - o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do art. 309 do CTB (id. 352254370); - em 9/10/2024 a denúncia foi recebida (id. 352254399); - em 8/7/2025 foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva da informante Rosineire Ana da Paixão Carvalho e interrogatório da Recorrente (id. 352254413); - em 30/10/2025 foi prolatada sentença condenatória (id. 352254419). 2.1) Autoria e Materialidade. A elementar de dirigir sem habilitação é incontroversa, tendo sido expressamente reconhecida pela Apelante em interrogatório judicial (id. 352254413). 2.2) O perigo de dano concreto, exigido pelo tipo penal, em conformidade com a Súmula 720/STF, com a jurisprudência do STJ e com o Enunciado 98/FONAJE, restou demonstrado pelo sinistro de trânsito narrado em juízo pela vítima ROSINEIRE ANA DA PAIXÃO CARVALHO, que declarou ter sido atingida na traseira de seu veículo, em via com fluxo, no instante em que reduziu a velocidade para transposição de quebra-molas. A colisão na traseira, em contexto de tráfego e de manobra que exigia atenção, evidencia condução imprudente e materializa o risco concreto à incolumidade de terceiro, com dano material efetivo, afastando a tese de mera infração administrativa do art. 162, I, do CTB. 2.3) A alegação de insuficiência probatória não prospera. O depoimento da vítima foi coerente com os elementos colhidos no inquérito, com o Boletim de Ocorrência e com a própria narrativa da Ré em juízo no que tange à inabilitação. A condenação não se apoiou exclusivamente em prova inquisitorial, mas em conjunto probatório judicialmente colhido sob contraditório, em consonância com o art. 155 do CPP. 2.4) A dosimetria observou os fundamentos do art. 59 do CP. Pena-base fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, sem agravantes ou atenuantes, em regime aberto. 2.5) A substituição da pena privativa de liberdade por multa, em 10 (dez) dias-multa a 1/30 do salário mínimo, encontra amparo no art. 44, §2o, c/c art. 49, §1o, do CP, e foi fixada nos patamares mínimos legais. A faculdade conferida ao juízo singular para optar entre a multa e a restritiva de direitos integra a discricionariedade legal, não havendo, no caso, ilegalidade ou desproporcionalidade aptas a justificar a reforma, sobretudo porque o quantum imposto observou o piso normativo. A hipossuficiência alegada poderá ser oportunamente examinada em fase de execução, na forma do art. 50 do CP. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012008-74.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA SEBASTIANA ALVES - CPF: 042.485.561-54 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ROSINEIRE ANA DA PAIXAO CARVALHO - CPF: 200.067.991-91 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026